Tribunal: TJMT
Processo: 1015744-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015744-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), TANIA RONDON DA SILVA - CPF: 545.181.721-91 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - HOMOLOGAÇÃO DOS
CÁLCULOS
- INSURGÊNCIA QUANTO AOS
CÁLCULOS
– IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
– PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A preclusão temporal impede que a parte, após o transcurso do prazo legal, venha a se manifestar sobre questões que deveria ter abordado oportunamente. O processo deve ser conduzido com a necessária
celeridade, com observância dos prazos legais e da boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Pan S.A.

Ação:
de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais e pedido de tutela
, movida por
TANIA RONDON DA SILVA (Proc. no 1000151-81.2020.8.11.0028)
em face do agravante
Banco Pan S.A.

Decisão agravada:
indeferiu a impugnação a penhora por conter argumentos que pertencem a impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 525, §1o do CPC.

Agravo:

defende a tempestividade e o cabimento de recurso de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

Afirma que a peça anterior mencionada pelo juízo corresponde a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, e que não condiz com a impugnação de penhora apresentada.

Aduz que a execução no valor de R$ 5.797,71 possui excesso, porquanto após a conversão o executado encontrou o saldo devedor em favor dele no importe de R$ 2.096,97, bem como que em caso de deferimento, requer que o valor seja transferido através do sistema SISCONJUD ou RESGATEJUD.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução e determinar a restituição do valor no importe de R$ 2.096, 97.

Liminar indeferida
(Id. 225491682).

Contraminuta

(Id. 229096660): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que o Cumprimento de Sentença é retirado de Ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais e pedido de tutela, n.o 1000151-81.2020.8.11.0028, oriunda da Vara única de Poconé, proposta em desfavor, do Banco Pan, decorrente de conversão de contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso.

Em decisão de 25/07/2023 (Id. 124120333) foi esclarecido que o agravante, em sede de cumprimento de sentença, limitou-se a discordar do cálculo da exequente sem apresentar qualquer argumento com relação aos autos, bem como não acostou planilha dos cálculos do valor que entende devido.

Posteriormente, interpôs Agravo de Instrumento n.o

1029336-49.2023.8.11.0000, em que não foi conhecido, por manifestamente inadmissível (Id. 137253944).

Intimados, somente a parte exequente manifestou tempestivamente, ocasião em que requereu a realização do Bacen-Jud e apresentou o cálculo atualizado que alcança o valor de R$ 5.797,71.

Ato contínuo, foi determinado a expedição ao Sisbajud, a fim de que seja penhorado valores encontrados em conta da parte executada (Id. 142019311).

O executado, somente neste momento, comparece aos autos e mesmo que tenha extrapolado os prazos de manifestação, apontou equívocos nos cálculos da exequente, como o excesso de execução, bem como o saldo remanescente.

No entanto, a impugnação apresentada foi rejeitada pelo juízo de origem, que a considerou intempestiva porquanto a impugnação a penhora continha argumentos que pertencem a impugnação ao cumprimento de sentença e, portanto, preclusa a discussão da matéria. Na ocasião, expediu alvará dos valores bloqueados.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada que homologou os cálculos.

O Código de Processo Civil estabelece, como princípio fundamental, o respeito aos prazos processuais. O descumprimento destes prazos acarreta a preclusão temporal, que se verifica quando a parte perde o direito de praticar determinado ato processual por não tê-lo realizado no tempo oportuno.

A preclusão temporal está prevista no art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

No caso em tela, o executado foi devidamente intimado para apresentar manifestação sobre os cálculos, mas optou por manter-se inerte, tanto na primeira oportunidade quanto após a retificação determinada pelo Juízo. Diante disso, não apresentada justa causa hábil ao descumprimento reiterado das decisões, operou-se a preclusão temporal e a manifestação apresentada posteriormente pelo executado, por consequência, não poderia ser considerada.

A homologação dos cálculos apresentados pelo exequente foi realizada em conformidade com o art. 509, §2o, do CPC, que prevê:

Art. 509 § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Assim, o Juízo agiu corretamente ao homologar os cálculos, dado que o executado não apresentou qualquer manifestação tempestiva que pudesse impugnar os valores apresentados.

A jurisprudência de forma semelhante:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO LAUDO PERICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que a preclusão temporal consiste na perda do poder processual em virtude do seu não exercício no momento adequado. Na hipótese, durante a fase de Liquidação de Sentença, o Agravante/Executado foi intimado para impugnar o laudo pericial e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Após o recebimento do pedido de Cumprimento de Sentença, o Agravante apresenta Impugnação e insurgiu-se em face do cálculo elaborado pelo perito e requer a remessa dos autos para formulação de novo laudo. Manifesta a ocorrência da preclusão. O Agravante/Executado foi intimado para falar sobre o laudo pericial e não apresentou manifestação. Não há falar elaboração de novo cálculo, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar. (TJ-MT 10226821720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADAS - FALTA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. Tendo a parte deixado de impugnar os cálculos de atualização do débito deixando o prazo legal transcorrer in albis apesar de devidamente intimada a aceitação tácita gera a preclusão temporal da matéria, devendo prevalecer o Princípio da Segurança Jurídica. (TJ-MT - AI: 00797174020078110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 13/02/2008, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2008)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO INVÉS DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DESNECESSÁRIO – ERROR IN JUDICANDO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a previsão do art. 223, caput, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Não há falar em error in judiciando no caso concreto pois cristalina a preclusão temporal no que tange a modalidade da obrigação objeto do cumprimento de sentença, já que incumbia à COHAUT defender a obrigação de entregar (imóvel) no primeiro momento em que tomou ciência dos valores exigidos pela Agravada nesta fase processual (obrigação de pagar), o que não aconteceu. Por consectário lógico, desnecessária a elaboração de novo cálculo. (TJ-MT 10194020420228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2022)

Essa orientação reforça que o processo não pode ficar sujeito a intempestividades das partes e deve seguir seu curso normal após a preclusão, notadamente para assegurar a estabilidade e a segurança jurídica das decisões judiciais.

Assim, é caso de manter a decisão de homologação dos cálculos, em razão da preclusão temporal operada pela inércia do executado, de modo que o processo deve prosseguir com base nos cálculos já homologados, sem considerar a impugnação extemporânea do executado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024